Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM FIXAÇÃO DE MULTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES DEVIDAS. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravada em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Pleiteia em sede de agravo interno a revogação da decisão monocrática e a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem. Contudo, não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Ademais, há confusão entre os pedidos do agravo interno formulado pela parte autora/exequente dos autos principais e do agravo de instrumento apresentado pela parte ré/executada, de modo que poderão ser julgados conjuntamente. Agravo Interno conhecido e não provido
2. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte ré/executada em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ressaltando que o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer foi estabelecido em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo vício ou irregularidade em sua aplicação. Ainda, a decisão converteu a constrição em pagamento. Em seu recurso, a parte executada, ora agravante, defende a excessividade da multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alega que informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por critérios técnicos e solicitou a conversão em perdas e danos. No mérito, pugna pela reforma de decisão para afastar a multa aplicada, ou a sua redução.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. Deferido pedido liminar pleiteado para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, conforme decisão ID 71135840.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte executada cumpriu os termos da sentença, de modo a incidir ou não a multa fixada pelo não cumprimento da obrigação de fazer e se fixada em valor razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
5. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ). Portanto, o recurso merece ser conhecido.
6. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que parte agravante foi intimada para cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, nos seguintes termos: “Vistos etc. Defiro o pedido de cumprimento da sentença formulado pela parte Autora em desfavor da parte Ré. Promova o CJU as retificações cadastrais necessárias. Intime-se a parte Executada para que cumpra a obrigação de fazer consistente em substituir os bancos do veículo Volkswagen T-Cross Confortline 2023/2024, comprado pela Autora junto à empresa Ré, pelos bancos originais de fábrica em couro, certificados de fábrica, com a realização do serviço na presença da Autora, além de fornecer os tapetes de borracha, como cortesia, conforme estipulado no contrato entabulado entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao máximo de R$ 20.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para início da fase de expropriação. Atente-se ainda a parte que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do CPC).” (ID 202802854)
7. Apesar de devidamente intimada, a parte executada não cumpriu a obrigação de fazer, tampouco comunicou a impossibilidade do cumprimento nos autos dentro do prazo concedido, decorrido em 02/09/2024. Somente em 10/10/2024, após o decurso do prazo e aplicação da multa no limite fixado pelo juízo de origem a parte executada apresentou petição informando a impossibilidade de cumprimento e solicitando a conversão em perdas e danos.
8. O valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Todavia, o montante das astreintes decorre unicamente da inércia em cumprir a obrigação, ou seja, trata-se de fato exclusivo da parte, o qual não integra a condenação, que apenas fixou obrigação e multa correspondente.
9. O destinatário da ordem judicial deve considerar que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem e não ter a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inofensivo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. Desse modo, o valor da astreinte deve ser expressivo, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, sem que se torne excessivo, sob pena de infringência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ensejar enriquecimento ilícito do exequente.
10. No caso, o valor da obrigação convertido em perdas e danos é de R$ 3.246,34, assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao da vedação ao enriquecimento sem causa, o valor da multa mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual é suficiente e adequado ao caso concreto e está de acordo com a função inibitória das astreintes.
IV. Dispositivo e tese
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a decisão agravada e fixar as astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.